Tribunal: TJES
Processo: 5027640-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027640-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO FARDIN STORARI
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027640-50.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BRENO FARDIN STORARI.
RECORRIDO
: TAM LINHAS AÉREAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. OFERTA DE REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO.
NOVO BILHETE ADQUIRIDO PELA PARTE AUTORA EM COMPANHIA AÉREA DIVERSA. PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
DO MÉRITO RECURSAL. A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
É INCONTROVERSO O CANCELAMENTO DO VOO ADQUIRIDO PELO AUTOR JUNTO À RÉ. NO ENTANTO, A PARTE RÉ PRESTOU A DEVIDA ASSISTÊNCIA AO AUTOR, VEZ QUE DISPONIBILIZOU REACOMODAÇÃO DE VOO PARA O MESMO DIA DO FATO. NOTA-SE QUE O AUTOR, POR VONTADE PRÓPRIA, OPTOU POR ADQUIRIR NOVO BILHETE EM OUTRA COMPANHIA AÉREA, DE MODO QUE FAZ JUS AO REEMBOLSO APENAS DA PASSAGEM AÉREA CANCELADA. TODAVIA, TAL PEDIDO NÃO FOI POSTULADO PELA PARTE AUTORA, TENDO SE LIMITADO À SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$2.763,42 (DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO VALOR PAGO PELA NOVA PASSAGEM AÉREA. PORTANTO, DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO NÃO RECONHECÊ-LO NA SITUAÇÃO DOS AUTOS, VEZ QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU TER SUPORTADO PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS, TRAZENDO ALEGAÇÕES AOS AUTOS SEM A MÍNIMA COMPROVAÇÃO DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95). CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, O QUAL FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)